Tribunal: TJSP
Processo: 2220798-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento definitivo de sentença. Pretensão de rediscussão de questões já alcançadas pela coisa julgada. Impossibilidade. Conduta que configura litigância de má-fé, a ensejar a aplicação de multa no patamar de 5% do valor atualizado da execução. Multa cominatória. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade da multa ou sua redução. Cabimento quanto à redução.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento definitivo de sentença. Pretensão de rediscussão de questões já alcançadas pela coisa julgada. Impossibilidade. Conduta que configura litigância de má-fé, a ensejar a aplicação de multa no patamar de 5% do valor atualizado da execução. Multa cominatória. Pretensão de reconhecimento da inexigibilidade da multa ou sua redução. Cabimento quanto à redução. Descumprimento de decisão judicial que determinava à operadora que procedesse à liberação de autorização do tratamento do qual a autora necessitava. Constituído título executivo judicial, não se pode admitir o afastamento da multa, sob pena de reversão de decisão judicial transitada em julgado. Valor da penalidade, contudo, que não se submete à autoridade da coisa julgada, consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 650536/RJ). Cabimento de redução do valor da multa, reputado excessivo e desproporcional em relação à obrigação imposta à agravante, de modo a não desvirtuar o instituto e estabelecer relação de razoabilidade e proporcionalidade do sancionamento com a reprovabilidade da conduta e extensão dos danos. Recurso parcialmente provido, com observação.